Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTA. TEXTO EXPRESSO DE LEI. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum contra banca examinadora de concurso público em que se busca a revisão da nota obtida na fase objetiva do exame.

2. Ao Judiciário cabe imiscuir-se na correção da prova tão somente nos casos em que há erro patente e grosseiro, o que se verifica quando o gabarito destoa de texto expresso da Constituição.

3. Recurso desprovido.